Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa para a ação penal, quando os elementos probatórios mínimos não são suficientes para identificar as autorias delitivas em relação a acusados; e se tem outras alternativas para a situação, quais sejam, baixas dos autos para o prosseguimento das investigações.
2. Negado provimento ao recurso.